Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709569-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LUANA SILVA DE OLIVEIRA, HANDRESSON OLIVEIRA DA SILVA, A. J. S. O., L. O. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA COM SUPORTE CARDIACO. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO, POR OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. GRAVIDADE DA OMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em intempestividade da apelação interposta pelo Distrito Federal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua intimação pessoal, tendo em vista a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais, prevista no art. 183 do Código de Processo Civil. 2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013). 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, aferida com base na teoria da “falta do serviço”, impondo-se à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um (Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023). 4. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessária a demonstração da falha de serviço de saúde e a relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano, além da negligência, imperícia ou imprudência (culpa) do Poder Público pelo evento danoso. 5. A desídia estatal para a realização da cirurgia cardíaca emergencial, imprescindível para salvar a vida do paciente, mesmo após determinação judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico, configura omissão estatal passível de caracterizar o dano moral indenizável. 6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve-se considerar o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, as circunstâncias que culminaram no óbito do paciente aliadas à omissão do Distrito Federal quanto ao dever de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, justificam o valor arbitrado para a compensação do dano moral sofrido pelos autores. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade do Distrito Federal é subjetiva, sendo necessária a prova de que houve efetiva omissão estatal, culpa ou dolo na conduta. Afirma, ainda, que é incabível a compensação por dano moral em consequência da ausência de atuação culposa. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a revisão do valor, considerando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e grau de culpa do réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, apesar da determinação judicial e do agravamento do quadro de saúde do paciente (Relatório Médico - ID 43625556 – p. 42), o apelante permaneceu inerte quanto ao seu cumprimento, o que deu ensejo à nova decisão, nos autos da obrigação de fazer, proferida em 3/9/2020, em que foi reiterada a determinação para que o Distrito Federal providenciasse a realização da cirurgia cardíaca pediátrica no Instituto de Cardiologia do DF ou outro hospital da rede pública ou particular, com suporte em UTI cardíaca e pediátrica, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento (ID 43625555). Uma vez mais, o Distrito Federal deixou de cumprir a determinação judicial até que sobreveio o óbito do paciente, em 6/9/2020. O prontuário médico apresentado pelo apelante (ID 43625613 e 43625614) atesta o agravamento do quadro clínico do paciente durante o período de internação, bem como o risco de morte em razão da não realização da cirurgia indicada. Nesse ínterim, o paciente era tratado com medicamentos na UTI do HMIB, enquanto aguardava a transferência para UTI, com suporte cardíaco. (...) Neste contexto, apesar da alegação do apelante de que o paciente recebeu todos os cuidados necessários e que o resultado morte era inevitável, o conjunto probatório dos autos demonstra que o atendimento prestado ao paciente foi insatisfatório, porquanto não foi realizada a cirurgia necessária para salvaguardar da vida do infante. (...) Dessarte, o que se observa é que, apesar da gravidade do quadro clínico reportado pelos médicos da rede pública de hospitais, e, em razão da determinação judicial, a cirurgia não foi realizada a tempo de salvaguardar a vida do menor, gerando, dessa forma a responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. (...) Ainda, quanto à extensão do dano, observa-se das circunstâncias que culminaram no óbito do menor Arthur são agravadas pela espera para a realização da cirurgia e pelo fato de que os autores, mesmo munidos de ordem judicial que determinava a sua realização, tiveram as suas expectativas frustradas, o que naturalmente causa a severa dor da perda do familiar e angústia que violam os direitos de personalidade dos pais e irmãos do infante. Desse modo, mostra-se correta a condenação do ente federado ao pagamento de pensão (2/3 do salário-mínimo), nos seguintes termos: (...) E a compensação, por dano moral, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada um dos autores Luana Silva de Oliveira e Handresson Oliveira da Silva e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor de cada uma das autoras Ana Júlia Silva de Oliveira Rocha e Lorrany Oliveira da Silva.” (ID 56685998) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020